Tribunal: TJMT
Processo: 1014491-54.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014491-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), APARECIDA ALVES DE QUEIROZ - CPF: 070.613.178-92 (APELADO), ANGELA MARIA EVANGELISTA - CPF: 274.260.188-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. BAIXA DE GRAVAME. QUITAÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais ajuizada por Aparecida Alves de Queiroz. A sentença determinou a baixa do gravame sobre o veículo quitado, impôs o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e condenou o apelante às custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar a quem cabe a obrigação de efetuar a baixa do gravame de alienação fiduciária após a quitação do contrato; (
ii
) verificar se o atraso nessa baixa
configura dano moral indenizável; e (
iii
) avaliar a adequação da redução da condenação ao pagamento da indenização fixada em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira tem o dever legal de providenciar, automática e eletronicamente, a baixa do gravame em até 10 dias após a quitação do contrato, conforme art. 9º da Resolução do CONTRAN.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1078 (REsp 1881453/RS), fixou a tese de que o atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
.

Não foi demonstrado nos autos o abalo extrapatrimonial sofrido pela apelada, sendo inadequada a condenação por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, determina-se a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, com redução dos honorários advocatícios para 10% do valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária não configura, por si só, dano moral indenizável (Tema 1078 do STJ).

A instituição financeira tem o dever de proceder à baixa do gravame de forma automática e eletrônica após a quitação do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 123, § 1º; Resolução CONTRAN nº 9; CPC,
arts
. 85, § 2º, 86, 489, I, e 98, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1881453/RS, Tema 1078; TJMT, Apelação Cível nº 0000471-
55.2017.8.11.0093, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais julgada
nos seguintes termos:

Posto isso, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais ajuizada por Aparecida Alves de Queiroz em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S/A para:

a. Confirmar a tutela de urgência concedida no id 61224956;

b. Determinar que a parte requerida disponibilize para a autora, no prazo de até 15 (quinze) dias, o Documento Único de Transferência – DUT, devidamente assinado, para viabilizar a transferência da propriedade do veículo perante o departamento estadual de trânsito;

c. Condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença;

d. Condenar, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O apelante afirma que
após a quitação do contrato, cab
ia
ao consumidor realizar a baixa no
gravame
e providenciar a
transferência da propriedade
do veículo
perante o órgão
competente
, nos termos do
§1º
,
do art. 123
,
do CTB
, o que, no entanto, não foi feito.

Sustenta
que não ficou configurado o abalo extrapatrimonial e, subsidiariamente, pede a redução da quantia indenizatória fixada.

Contrarrazões no Id.
246177215
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
autora ajuizou a demanda relatando que
firmou com o réu contrato de
leasing
e que, no entanto, apesar da quitação, o réu
não providenciou a baixa no gravame do veículo.

Adimplido integralmente o
ajuste
, é dever da instituição credora excluir do SNG a informação do gravame, independentemente de pedido do consumidor, por força do art. 9º da Resolução do CONTRAN, que estabelece:

Art. 9º Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao
órgão ou entidade executivo
de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Todavia, em relação aos danos morais
, a questão
foi pacificada pelo STJ no julgamento do repetitivo REsp 1881453/RS, Tema 1078, no qual foi firmada a seguinte tese:"
O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
".

Diante disso, não obstante a falha na prestação do serviço, não ficou demonstrado pela apelada
o abalo extrapatrimonial
passível de indenização
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA NA SENTENÇA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – REESTABELECIMENTO - MANUTENÇÃO DE GRAVAME APÓS A
QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO- - DIREITO À INDENIZAÇÃO NÃO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO AFASTADA –TEMA1078DO STJ – DANO NÃO IN RE IPSA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A revogação do benefício da justiça gratuita depende da demonstração de alteração substancial das condições econômicas da parte, sem o que, é defeso fazê-lo.

A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4º do art. 98 do CPC).

"O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
". (Tema1078do STJ).

(N.U 0000471-55.2017.8.11.0093, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023,
Publicado
no DJE 28/03/2023)

Pelo exposto
,
dou

parcial provimento ao Recurso

para afastar a condenação do apelante à indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus
. Estabeleço os honorários advocatícios em 1
0
% sobre o valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024